Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701779-79.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO ANTONIO MUNIZ LIMA RECORRIDA: ARAGUAIA COMPANHIA INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. AUTOS ORIGINÁRIOS. ARQUIVADOS. 1.Por força de lei, observa-se que o beneficiário da justiça gratuita deve ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência (honorários e custas); contudo, a exigibilidade dessas rubricas ficará suspensas por 5 (cinco) anos, ou demonstração do credor da alteração da situação financeira do beneficiário (inteligência do art. 98, §1o, 2o e 3o, do CPC). 2. Não demonstrada a alteração da situação financeira do devedor, que é beneficiário da justiça gratuita, impõe-se o arquivamento do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, por até 5 (cinco) anos. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 98, § 3o, e 514, ambos do Código de Processo Civil, o agravante argumenta que “a circunstância de a execução das verbas sucumbenciais depender da comprovação da condição suspensiva não impede a instauração ‘direta’ de cumprimento de sentença”. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003